Tribunal: TJMT
Processo: 0007702-54.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELANTE: SILVANI RODRIGUES DE MOURA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Silvani Rodrigues de Moura contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Auxílio-Acidente, movida pelo Apelante contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora abandonou a causa.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a Autarquia Federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2021
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.